Tribunal: STF
Processo: HC 94918
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - JULGAMENTO. Incumbe a Colegiado o
   julgamento do habeas corpus, não havendo campo para a atuação
   isolada do relator - Precedentes: Habeas Corpus nº 87.187-9/RJ,
   por mim relatado na Primeira Turma, nº 87.163-1/MG, relatado pelo
   Ministro Carlos Ayres Britto na Primeira Turma, nº 90.427-1/GO e
   nº 94.830-8/SP, ambos relatados pelo Ministro Joaquim Barbosa na
   Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados, respectivamente,
   no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2006 e de 13 de outubro
   de 2006 e no Diário da Justiça Eletrônico de 1º de fevereiro de
   2008 e de 5 de dezembro de 2008.